Tribunal: STM
Processo: 7000092-89.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DEFESA. CRIMES COMUNS. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. QUESTÕES ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A Constituição Federal (art. 124, caput) limitou a competência da Justiça Militar da União ao processamento e ao julgamento de crimes militares, a serem definidos em lei, de modo que não compete a esta Justiça Especializada a apreciação de crimes de responsabilidade, de crimes comuns ou de questões administrativas.
Agravo interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000092-89.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES (OAB RR1092)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NÃO
ACOLHER O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA DO CIVIL
DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA, MANTENDO A DECISÃO QUE, COM
FUNDAMENTO NO ART. 13, V, DO REGIMENTO INTERNO DO STM, NEGOU
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA CRIME Nº 7000597-
17.2024.7.00.0000 E, POR CONSEGUINTE, DETERMINOU SEU
ARQUIVAMENTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000092-89.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES (OAB RR1092)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
CRIMES
COMUNS.
CRIMES
DE
RESPONSABILIDADE.
QUESTÕES
ADMINISTRATIVAS.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
A Constituição Federal (art. 124, caput) limitou a competência da Justiça
Militar da União ao processamento e ao julgamento de crimes militares, a serem
definidos em lei, de modo que não compete a esta Justiça Especializada a
apreciação de crimes de responsabilidade, de crimes comuns ou de questões
administrativas.
Agravo interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em não acolher o agravo interno interposto pela defesa do civil
Délcio Cândido de Souza, mantendo a decisão que, com fundamento no art. 13, V, do
Regimento Interno do STM, negou seguimento à representação criminal/notícia crime n.º
7000597-17.2024.7.00.0000 e, por conseguinte, determinou seu arquivamento.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
O civil Délcio Cândido de Souza interpõe agravo interno contra decisão
monocrática proferida em 12/12/2024, que, com fundamento no art. 13, V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), negou seguimento à representação
criminal/notícia crime nº 7000597-17.2024.7.00.0000 e, por conseguinte, determinou seu
arquivamento.
7000092-89.2025.7.00.0000
40001371561 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante se observa dos autos, o civil Délcio Cândido de Souza, representado
pelo advogado Raimundo de Albuquerque Gomes (OAB-RR 1.092), encaminhou ao Superior
Tribunal Militar (STM) representação criminal/notícia crime/reclamação em que alegava:
Conflito de Atribuições entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo e à cassação da
competência à Justiça Militar de poder julgar crimes militares pela Suprema Corte com
fundamentações conflitantes em que manteve cassada a decisão da Superiora Corte ao
mencionado CC 174312 e igualmente manteve cassado o direito indisponível para tratamento
médico ao reclamante quando servidor público militar, e, consequentemente, cassada a
própria competência do Poder Judiciário em poder apreciar lesão e ameaça a direito com
nítido crime de prevaricação por omissão ao controle judicial do mérito principal de crimes
militares com afronta a coisa julgada de méritos principais prescritos condizentes tão somente
a processos cíveis e administrativos punidos na Portaria 45/PMMG/1994 pela Administração
Pública Militar do Poder Executivo mineiro cujo efeito vinculante, doravante, instaura real
abolição ao Estado Democrático de Direito (processo 7000597-17.2024.7.00.0000/STM,
evento 1, INIC1, fl. 2).
Em extensa e complexa petição inicial, e tendo como suporte fático a
suspostamente indevida exclusão de Délcio Cândido de Souza dos quadros da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais, ocorrida em 1994, sua defesa pleiteava (processo 7000597-
17.2024.7.00.0000/STM, evento 1, INIC1, fls. 46/50):
a) Que seja recebida a presente reclamação decorrente de conflitos entre as atribuições do
Poder Judiciário e do Poder Executivo repleta de atos inconstitucionais de repercussão geral
que ultrapassam os interesses subjetivos das partes, afronta à competência exclusiva do Poder
Judiciário em poder apreciar lesão ou ameaça a direito, especialmente a da Justiça Militar em
poder julgar crimes militares, confronta a harmonia dos Poderes Constituídos, atenta contra a
segurança jurídica, aos demais Direitos Interamericanos Indisponíveis consagrados em nossa
Suprema Carta e demais leis infraconstitucionais aplicadas no Direito Judicial brasileiro
devido o Plenário da Suprema Corte cassar a competência da Justiça Militar decidida no CC
17432 pela Superiora Corte, e, doravante, ter-se instituído a abolição ao Estado Democrático
do Direito brasileiro justamente por aqueles quem deveriam guardar a Constituição da
República Federativa do Brasil.
b) Que seja concedida a devida liminar de reintegração aos quadros da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais com suas respectivas promoções à maior ascensão remuneratória aos
pares de carreira qual o reclamante prestou concurso público para o cargo de Policial Militar,
mormente por causa das autoridades coatoras militares omitirem o seu Processo de
Reabilitação em similaridade ao Processo Constitucional de Readaptação de Cargo Público
definido no parágrafo 13 do seu artigo 37 e também ao fato do seu ato demissional pleiteado
ao mencionado cargo concorrido concurso público de policial militar ser outorgado à
Administração Pública militar mineira, embora decorrente de vários crimes militares
amplamente comprovados nos autos, sem entretanto ser havido o devido Processo Penal
Militar, ademais sendo mantido julgado por incompetência absoluta de autoridade
administrativa do Poder Executivo em detrimento de autoridade judiciária militar que Av.
Eng. Domingos Ferreira, nº 4371, 6º andar, bairro de Boa Viagem, Recife-PE, CEP 51.021-
040 Rua José Versolato, nº 111-B, conj. 1101- Baeta Neves São Bernardo do Campo-SP
descumprira a ordem judicial emanada da Superiora Corte e igualmente mantida essa
sublevação à competência da Justiça Militar pela Suprema Corte.
c) Que sejam desentranhadas em caráter definitivo as reivindicações protelatórias da parte
contrária inerentes às rediscussões a anteriores méritos cíveis e administrativos prescritos e
coisa julgada quais suplicados incessantemente à Suprema Corte.
7000092-89.2025.7.00.0000
40001371561 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) A citação ao Governo do Estado de Minas Gerais por meio do seu Advogado-Geral do
Estado de Minas Gerais, caso queira apresentar impugnação aos crimes, abusos de
autoridade e demais afrontas diretas à Constituição Federal praticados pelas autoridades
coatoras militares contra o Estado e ao reclamante quais omitidos em sua punição
demissional qual deveria ser separado do Conselho Disciplinar de Portaria 45/PMMG/1994,
sob pena de confissão.
e) A citação ao Procurador-Geral da Justiça Militar em se manifestar sobre a incumbência
constitucional ao Ministério Público Militar em defesa aos direitos indisponíveis ao
reclamante quando demitido de seu cargo concorrido concurso público de policial militar em
pleno tratamento médico, ao desvio desse mencionado cargo público militar concorrido
concurso público com desrespeito a sua readaptação constitucional, omissão ao crime de
improbidade administrativa com seu respectivo ressarcimento do dano ao objeto litigioso para
com o Erário do Patrimônio Histórico Público Militar da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais determinado nos arts. 38, § 3º, c), 74, III, IV, 199 da Resolução nº 3.666, 152, I do
EPPM e também em defesa da própria competência da Justiça Militar em poder julgar crimes
militares cassada pelo Plenário da Suprema Corte nos embargos declaratórios ao agravo
regimental do Conflito de Competência 8208 em afronta direta à coisa julgada de méritos
principais de processos cíveis e administrativos fundamentado pelo não conhecimento desse
mencionado incidente processual com imediata ordem para certificação do seu trânsito em
julgado e respectivo arquivamento em conflito, e, consequentemente, cassada a decisão do
Ministro Francisco Falcão da Superiora Corte no Conflito de Competência 174312/MG
fundamentado ao disposto no art. 125, § 4º da CRFF/88.
[...]
f) A oitiva ao Presidente da Superiora Corte a respeito da competência decidida pelo Ministro
Francisco Falcão ao mérito principal dos crimes militares demandados e afrontas à
Constituição Federal postos seu controle jurídico no Conflito de Competência 174312/MG em
conformidade com as incumbências do Ministério Público Militar e em conflito com as
decisões do Plenário da Suprema Corte sendo posteriormente cassada essa decisão pela
Suprema Corte pelo seu efeito vinculante decisório e igualmente cassada a Competência da
Justiça Militar em poder julgar crimes militares.
g) A oitiva aos ministros que participaram em Plenário do STF no julgamento ao incidente
processual de Conflito de Competência 8208, inclusive os ministros aposentados, Ricardo
Lewandowski e Rosa weber, porquanto antes deles se aposentarem, mutuamente, foram
coniventes com todas as reiteradas omissões em se fazer o controle jurídico ao mérito
principal dos crimes militares e afrontas à Constituição Federal sucedidos e omitidos na
Portaria 45/PMMG/1994 que deveria ser terminantemente separado dos demais méritos de
Processos Cíveis coisa julgada e prescritos, mormente ao fato deles se abdicarem de suas
próprias atribuições e competências em detrimento ao Poder Executivo, ademais por
cassarem as incumbências constitucionais do Ministério Público Militar em poder se
manifestar na lide quanto ao conflito, e, consequentemente, cassado o julgamento do ministro
Francisco Falcão do STJ no Conflito de Competência 174312 - MG decidido a competência
da Justiça Militar para julgar crimes militares.
h) Que sejam declarados impedidos os ministros da Suprema Corte porquanto eles não
cumpriram o decoro de sua função obrigatório para detentor de cargo de Ministro da
Suprema Corte destinado a guardar à Constituição Federal, e, unanimemente, declinaram
subjetivamente suas atribuições aos moldes da exceção prevista no parágrafo único do art. 66
do CPC/2015, mormente a exclusiva competência do Poder Judiciário de apreciar lesão ou
ameaça a direito, especialmente a competência da Justiça Militar em poder processar e julgar
crimes militares em detrimento dessa competência legitimada pelo Chefe do Poder Executivo
mineiro e hierarquicamente ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e,
consequentemente, instaurado, Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 4371, 6º andar, bairro de Boa
Viagem, Recife-PE, CEP 51.021-040 Rua José Versolato, nº 111-B, conj. 1101- Baeta Neves
São Bernardo do Campo-SP inusitadamente, o Conflito de Atribuições entre o Poder
7000092-89.2025.7.00.0000
40001371561 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Judiciário e o Poder Executivo, destarte, “pari passu,” eles pelos seus próprios atos
perpetrados contra a Suprema Corte, assim, rebelaram-se mutuamente contra o decoro de sua
função conforme definido nos art. 1º, 2º, 3º, 4º, II, VIII, 5º, 11, 6º, 5, 9º, 1, 3, 5, 7, 12, 1, 2, 39,
5 da Lei 1.079/1950, e, por causa dessa quebra de decoro de função, doravante todos eles
devam ser impedidos em poder exercer esse mencionado cargo que requer notável saber
jurídico e reputação ilibada, pois confrontaram diretamente as determinações nos incisos
XXXV, XXXVI, LIII e parágrafos 1° a 4° da Lei Fundamental, ademais, cassaram a
incumbência constitucional do Ministério Público Militar em defender os direitos
indisponíveis e o regime democrático, ademais, cassaram as decisões da Superiora Corte,
mormente a decisão do ministro Francisco Falcão fundamentada no parágrafo 4º do artigo
125 da Carta Fundamental brasileira, e, por fim, consequentemente cassaram a competência
da Justiça Militar de poder processar e julgar crimes militares, doravante, por causa dessas
mencionadas omissões em julgar o mérito principal do reclamante ao comando da Lei Pátria
brasileira, instituíram, inconstitucionalmente, real abolição ao Estado Democrático do Direito
brasileiro.
i) Requer a Citação por meio do Advogado-Geral da União do Brasil ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo suas
próprias palavras: "Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e
contra o seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade. E a impunidade, como salvo
conduto para novos atos terroristas" ao seu dever constitucional em acionar o Alto Comando
Supremo do Estado Maior do Conjunto das Forças Armadas brasileiras em defesa ao crime de
abolição ao Estado Democrático de Direito, às afrontas à harmonia dos Poderes Constituídos
da União, mormente à competência do Poder Judiciário em apreciar lesão ou ameaça a
direito consoante disposição nos incisos XXXV, XXXVI, LIII, e, a direitos indisponíveis,
parágrafos 1° a 4° do artigo 5º da Lei Fundamental, especialmente a competência da Justiça
Militar em poder julgar crimes militares conforme definido no artigo 124 dessa mesma
Suprema Lei Pátria brasileira consoante decisão ao Conflito de Competência 174312 pela
Superiora Corte Sob pena dele igualmente ser conivente com os crimes de responsabilidade
definidos na Lei 1.079/1950 e art. 85, II e seu parágrafo único da Lei Fundamental e demais
crimes dispostos noutras leis praticados por Vossas Excelências, Excelentíssimos Senhores
Ministros do Supremo Tribunal Federal devido suas reiteradas omissões em julgar o mérito
principal dos crimes militares sucedidos e omitidos na demissão do reclamante ao cargo
militar concorrido concurso público, pois essa Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 4371, 6º andar,
bairro de Boa Viagem, Recife-PE, CEP 51.021-040 Rua José Versolato, nº 111-B, conj. 1101-
Baeta Neves São Bernardo do Campo-SP omissão ao controle judicial do mérito principal dos
mencionados crimes militares postos seu controle em juízo, ademais, decidido com afronta à
coisa Julgada como sendo legitima a punição demissional do reclamante pela Administração
Pública Militar do Poder Executivo, sem, contudo, separar da punição demissional de
Portaria 45/PMMG/1994, assim, consequentemente, os ministros da Suprema Corte se
abdicaram de suas exclusivas atribuições e também afrontaram a competência do Poder
Judiciário com nítidas obnóxias e incognoscíveis insurgências às incumbências definidas no
Caput do artigo 101 a 103-B da Suprema Lei e aos demais compromissos quais eles juraram
cumpri-los, inclusive dispostos no parágrafo 1º do artigo 15 do seu próprio Regimento Interno
que obriga todos magistrados e Tribunais a se rebelarem contra a Suprema Lei, destarte,
todos aqueles que forem coniventes com esses mencionados crimes e afrontas constitucionais
devam igualmente serem punidos no rigor da lei expressos na Suprema Carta Pátria
Republicana brasileira por afrontarem o Estado Democrático de Direito.
Porém, como Relator, além de julgar ser descabida a interposição de
reclamação, de conflito de competência ou de conflito de atribuições no caso em comento,
entendi que a Justiça Militar da União é absolutamente incompetente para a análise dos fatos
narrados pela defesa. Assim, por meio de decisão monocrática de 12/12/2024 e utilizando
como fundamento o art. 13, V, do RISTM, neguei seguimento à referida representação
criminal/notícia crime/reclamação e, em sequência, determinei seu arquivamento (processo
7000597-17.2024.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
7000092-89.2025.7.00.0000
40001371561 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18/12/2024
(processo 7000597-17.2024.7.00.0000/STM, evento 7, DJE1) e o civil Délcio Cândido de
Souza, intimado no dia 28 subsequente (eventos 8 e 12 do processo nº 7000597-
17.2024.7.00.0000), interpôs, tempestivamente, em 18/2/2025, o presente agravo interno
(processo 7000597-17.2024.7.00.0000/STM, evento 13, AGRAVO1).
Em seu agravo, o recorrente alega que a decisão recorrida afronta as alíneas “d”
e “e” do inciso I do art. 4º do RISTM, que tratam da competência do Plenário desta Corte
para processar e julgar originariamente “a Revisão dos processos findos na Justiça Militar” e
“a Reclamação para preservar a integridade da competência ou assegurar a autoridade de
seus julgados”. Ressalta que “a digníssima Lei Pátria democrática brasileira em seu texto
não confirma essa divergência da competência da Justiça Militar da União com a Justiça
Militar estadual quando ela for diretamente atacada e cassada essa competência da Justiça
Militar por outro Tribunal Superior”. Ademais, repisa os argumentos e pedidos apresentados
quando do encaminhamento da representação criminal/notícia crime (processo 7000092-
89.2025.7.00.0000/STM, evento 1, AGR_INT1).
Em contrarrazões, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Roberto Coutinho
pugna pelo conhecimento e pelo não provimento do agravo interno (processo 7000092-
89.2025.7.00.0000/STM, evento 9, CONTRAZ1).
Mantendo a decisão agravada, submeto o agravo interno à apreciação do
Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
1. Objeto do recurso
Nas razões de seu agravo interno, a defesa do civil Délcio Cândido de Souza
pleiteia (evento 1, AGR_INT1, fls. 41/44):
a) Que seja recebida o presente agravo regimental à Reclamação a fim de ser competente a
Justiça Militar para fazer o controle jurídico dos crimes militares postos em juízo condizente à
decisão de Vossa Excelência, Sr. Dr. Ministro Francisco Falcão da Superiora Corte ao CC
174312 em detrimento às decisões do Plenário da Suprema Corte ao CC 8208 que outorgou
ao Poder Executivo as atribuições e competências do Poder Judiciário com afronta direta a
coisa julgada de processos cíveis e administrativos e ao inciso XXXV do artigo 5º da Suprema
Lei Pátria brasileira.
b) Que seja concedido ao agravante sua devida liminar de reintegração aos quadros da
Polícia Militar mineira com suas respectivas promoções à maior ascensão remuneratória aos
pares de carreira qual prestado concurso público para o cargo de Policial Militar, mormente
por afronta ao seu direito indisponível de sua saúde quando demitido em pleno tratamento
médico e não ter havido a manifestação do Ministério Público Militar e tampouco defensor
dativo em seu Processo Penal Militar decorrente da Portaria 45/PMMG/1994 do Poder
Executivo mineiro.
7000092-89.2025.7.00.0000
40001371561 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Que sejam desentranhadas em caráter definitivo as reivindicações protelatórias da parte
contrária inerentes às rediscussões a anteriores méritos de processos cíveis e administrativos
prescritos e coisa julgada quais suplicados reiteradas vezes à Suprema Corte para serem
terminantemente desentranhados dos autos.
d) A citação ao Governo do Estado de Minas Gerais por meio do seu Advogado-Geral do
Estado de Minas Gerais, caso queira apresentar impugnação aos mencionados crimes
militares, abusos de autoridade e demais afrontas diretas à Constituição Federal praticados
pelas autoridades coatoras militares contra o agravante e ao próprio Estado mineiro quais
omitidos em sua punição demissional em similaridade à “ocultação ilegítima” decidida na
ADIN 5371- DF/STF em Plenário da Suprema Corte de relatoria do seu Presidente,
Excelentíssimo Senhor ministro, Roberto Barroso em que se deveriam ser separados esses
méritos criminais do Conselho Disciplinar de Portaria 45/PMMG/1994 do julgado pela
Administração Pública Militar do Poder Executivo mineiro, sob pena de confissão.
e) A citação ao Procurador-Geral da Justiça Militar para se manifestar quanto a incumbência
constitucional do Ministério Público Militar em defesa aos direitos indisponíveis à saúde
negligenciados ao agravante quando demitido de seu cargo concorrido concurso público de
policial militar em pleno tratamento médico abruptamente interrompido pelas autoridades
coatoras militares que deveriam comprová-lo na Conta Exame n. 239838/PMMG/1995, ao
desvio do mencionado cargo concorrido público de policial militar por descumprimento da
sua readaptação e omissão ao crime de improbidade administrativa com seu respectivo
ressarcimento ao dano do objeto litigioso “alamar” ao seu encargo perdido em estrito
cumprimento do dever legal a ser restituído ao Erário do Patrimônio Histórico Público
Militar da Polícia Militar mineiro determinado nos arts. 38, § 3º, c), 74, III, IV, 199 da
Resolução nº 3.666, 152, I do EMEMG, art. 37, § 5º da CRFB/88 e em defesa da própria
competência da Justiça Militar em poder julgar crimes militares em que foi cassada essa
competência pela Suprema Corte com afronta à coisa julgada de anteriores processos cíveis e
administrativos decidido em Plenário nos embargos declaratórios do agravo ao CC 8208.
f) A oitiva ao Presidente da Superiora Corte quanto a competência da Justiça Militar decidida
pelo Ministro Francisco Falcão ao CC 174312/MG fundamentada no parágrafo 4° do artigo
125 da Suprema Carta em detrimento às decisões em Plenário da Suprema Corte ao CC 8208
que devido ao efeito vinculante manteve conflitante as atribuições e competências entre os
Poderes Executivo e Judiciário.
g) A oitiva perante as FORÇAS ARMADAS de todos os ministros que decidiram em Plenário
do Supremo Tribunal Federal a respeito dos conflitos e as atribuições entre os Poderes
Executivo e Judiciário ao CC 8208/MG, inclusive seus ministros aposentados, Ricardo
Lewandowski e Rosa weber, porquanto antes deles se aposentarem, mutuamente, foram
coniventes com todas reiteradas omissões de se fazer o controle jurídico ao mérito principal
dos crimes militares sucedidos e omitidos na Portaria 45/PMMG/1994 da Administração
Pública Militar mineira em detrimento da outorga de suas atribuições ao Poder Executivo,
uma vez que afrontaram méritos de outros Processos Cíveis prescritos e coisa julgada e ao
determinado na alínea “o” do artigo 102 da CF, cuja decisão devido ao efeito vinculante
cassa o juízo da Superiora Corte ao CC 174312/MG, principalmente cassa a própria
competência do Poder Judiciário definida no inciso LIII do artigo 5° da Suprema Lei,
ademais, inconstitucionalmente, mantém-se instituída real abolição ao “vigente” Estado
Democrático de Direito.
h) Requer a Citação por meio do Advogado-Geral da União do Brasil ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo suas
próprias palavras: "Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e
contra o seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade. E a impunidade, como salvo
conduto para novos atos terroristas" ao seu dever constitucional em acionar o emprego do
Alto Comando Supremo do Estado Maior do Conjunto das Forças Armadas brasileiras em
defesa à competência do Poder Judiciário poder apreciar lesão ou ameaça a direito, sob pena
dele cometer os crimes de responsabilidade definidos na Lei Federal 1.079/1950 e também no
7000092-89.2025.7.00.0000
40001371561 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigo 85, II e seu parágrafo único da Constituição Federal, especialmente a competência da
Justiça Militar para poder julgar crimes militares postos seu controle em juízo ao Plenário da
Suprema Corte ao CC 8208/MG; contudo seus ministros, unanimemente, afrontaram os
méritos de outros processos cíveis e administrativos à coisa julgada e prescritos decididos
pela Autoridade Administrativa Militar mineiro ao Conselho Disciplinar da Portaria
45/PMMG/1994 do Poder Executivo em detrimento ao decidido pela Superiora Corte ao CC
174312/MG fundamentada no parágrafo 4º do artigo 125 da Suprema Lei, de modo que essa
decisão da Suprema Corte viola a competência da Justiça Militar disposta no artigo 124 da
Suprema Lei Pátria brasileira, mantém conflitante as atribuições e competências do Poder
Judiciário e do Poder Executivo em confronto direto ao disposto no inciso XXXV do artigo 5º
da CRFB/88, e, consequentemente, obriga todos Tribunais e demais membros da magistratura
brasileira igualmente a se abdicarem de suas próprias atribuições judiciárias, destarte todos
aqueles que forem coniventes com essas afrontas constitucionais amplamente comprovadas
nos autos, devam igualmente serem punidos no rigor da lei expresso na Suprema Carta Pátria
Republicana brasileira e demais leis infraconstitucionais, por intentarem abolir o “vigente”
Estado Democrático de Direito brasileiro.
2. Razões de decidir
Conforme se observa do art. 584 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
a reclamação, no Direito Processual Penal Militar, visa a preservar a competência e a garantir
a autoridade das decisões deste Tribunal. Vejamos o dispositivo:
Art 584. O Superior Tribunal Militar poderá admitir reclamação do procurador-geral ou da
defesa, a fim de preservar a integridade de sua competência ou assegurar a autoridade do seu
julgado.
Ocorre que, no presente caso, não se constatou a existência de qualquer decisão
do Superior Tribunal Militar – tampouco de outro órgão jurisdicional da Justiça Militar da
União – quanto aos fatos ora arguidos pela defesa. E não poderia ser diferente, tendo em vista
a absoluta incompetência da JMU para a apreciação do caso.
De fato, pelo que se consegue depreender tanto da peça inicial da representação
criminal/notícia crime n.º 7000597-17.2024.7.00.0000 quanto do recurso ora em tela, os fatos
que implicaram uma sucessão de demandas judiciais e administrativas por parte de Délcio
Cândido de Souza estão relacionados à sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais. E a Constituição Federal (CF), em seu art. 125, § 4º, estabeleceu que
“compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes
militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares” [grifos
nossos.].
A competência da Justiça Militar da União (JMU) cinge-se ao processamento e
ao julgamento de crimes que afetem bens jurídicos garantidores da eficácia das Forças
Armadas, instituição que, por certo, não está, de qualquer forma, afeta aos fatos narrados na
inicial.
Dessa forma, tendo em vista a incompetência absoluta da JMU para a análise
dos fatos em análise, não caberia a esta Corte proferir decisão sobre o caso. Por conseguinte,
não há que se falar em violação à competência ou à autoridade de decisão do STM, tampouco
em qualquer envolvimento desta Justiça Militar da União em controvérsia quanto à definição
da competência para o processamento e o julgamento dos fatos narrados pela parte.
7000092-89.2025.7.00.0000
40001371561 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, os supostos crimes militares a que se refere a defesa foram, de acordo
com ela, praticados por militares estaduais envolvidos na exclusão de Délcio Cândido de
Souza dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o que, como visto, escapa
completamente à competência da Justiça Militar da União.
Em relação aos pedidos da defesa de que o requerente seja reintegrado aos
quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de que Ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) sejam condenados por crime de responsabilidade, é importante
ressaltar que a Constituição limitou a competência criminal desta Justiça Especializada ao
processamento e ao julgamento de crimes militares, a serem definidos em lei (art. 124, caput,
da Constituição Federal). Por conseguinte, é considerado crime militar todo aquele com
previsão expressa no Código Penal Militar (CPM), bem como na legislação penal comum,
considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.
Ocorre que, mesmo considerada a referida norma de extensão, crimes de
responsabilidade, crimes comuns ou questões administrativas não se enquadram em nenhuma
das hipóteses previstas no art. 9º do CPM, não sendo, portanto, crimes militares, o que afasta
a competência do Superior Tribunal Militar e de qualquer outro órgão jurisdicional da Justiça
Militar da União para a análise das pretensões defensivas.
Ademais, não se pode perder de vista o que dispõe claramente a Constituição
Federal sobre a competência para processar e julgar Ministros do STF nos crimes comuns e
de responsabilidade:
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
[...] II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho
Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da
República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;
[...]
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do
Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
[...].
Portanto, a Constituição Federal deve ser obedecida em sua inteireza e o que ela
estabelece em relação à competência para processar e julgar os Ministros do STF, tanto nos
crimes comuns quanto nos de responsabilidade, passa ao largo da Justiça Militar da União,
que tem suas atribuições especificamente definidas no próprio texto constitucional.
3. Dispositivo
7000092-89.2025.7.00.0000
40001371561 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, conheço e não acolho o agravo interno interposto pela
defesa do civil Délcio Cândido de Souza, mantendo a decisão que, com fundamento no art.
13, V, do Regimento Interno do STM, negou seguimento à representação criminal/notícia
crime n.º 7000597-17.2024.7.00.0000 e, por conseguinte, determinou seu arquivamento.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371561v4 e do código CRC 5b278593.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/05/2025, às 18:36:52
7000092-89.2025.7.00.0000
40001371561 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR